Tribunal: STJ
Processo: 0815716-02.2023.8.20.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873414 - RN (2025/0074775-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: HEITOR JOSE DA SILVA DE OLIVEIRA (MENOR)
AGRAVANTE
: VANESSA KATHLEEN LIMA DA SILVA
AGRAVANTE
: TERTULIANO CABRAL PINHEIRO JÚNIOR
ADVOGADO
: TERTULIANO CABRAL PINHEIRO JÚNIOR - RN015808
AGRAVADO
: UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS
: RODRIGO MENEZES DA COSTA CÂMARA - RN004909
FERNANDA FERNANDES DOS SANTOS - RN009243
MONIELLY SOUSA NUNES - RN012954
THIAGO JOSE CARMO DE LIMA - RN010116
JOAO FELIPE MELO LUCENA DE SOUSA - RN018772
GITANA ALVES RAMIRES - RN017669
ROSSINY MEIRA VERAS FILHO - RN018935
DEBORA TARQUINIO TORRES - RN019327
DARLLEY DREYKA SOUZA ARAÚJO PEREIRA - RN019874
MARIA VITORIA ROCHA DE LIMA - RN021918
JORGE BERNARDO SILVA FONSECA - RN020704
INGRID LAURINDO DA COSTA - RN019598
ARTHUR FREIRE LIMA - RN022731
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA LIMITADA
AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE
EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMANDO JUDICIAL QUE ESTABELECEU COMO BASE
DE CÁLCULO DA VERBA SUCUMBENCIAL O VALOR DA CONDENAÇÃO.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DO TÍTULO, SOB PENA DE
VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO
ART. 932,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA.
SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
art. 932,
cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
17/11/2025,
Relatora.
Documento eletrônico VDA52497317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/11/2025 18:15:25
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 21dfbd98-a162-40b0-8a08-311057ff96da

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52497317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/11/2025 18:15:25
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 21dfbd98-a162-40b0-8a08-311057ff96da

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873414 - RN (2025/0074775-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: HEITOR JOSE DA SILVA DE OLIVEIRA (MENOR)
AGRAVANTE
: VANESSA KATHLEEN LIMA DA SILVA
AGRAVANTE
: TERTULIANO CABRAL PINHEIRO JÚNIOR
ADVOGADO
: TERTULIANO CABRAL PINHEIRO JÚNIOR - RN015808
AGRAVADO
: UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS
: RODRIGO MENEZES DA COSTA CÂMARA - RN004909
FERNANDA FERNANDES DOS SANTOS - RN009243
MONIELLY SOUSA NUNES - RN012954
THIAGO JOSE CARMO DE LIMA - RN010116
JOAO FELIPE MELO LUCENA DE SOUSA - RN018772
GITANA ALVES RAMIRES - RN017669
ROSSINY MEIRA VERAS FILHO - RN018935
DEBORA TARQUINIO TORRES - RN019327
DARLLEY DREYKA SOUZA ARAÚJO PEREIRA - RN019874
MARIA VITORIA ROCHA DE LIMA - RN021918
JORGE BERNARDO SILVA FONSECA - RN020704
INGRID LAURINDO DA COSTA - RN019598
ARTHUR FREIRE LIMA - RN022731
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA LIMITADA
AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE
EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMANDO JUDICIAL QUE ESTABELECEU COMO BASE
DE CÁLCULO DA VERBA SUCUMBENCIAL O VALOR DA CONDENAÇÃO.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DO TÍTULO, SOB PENA DE
VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO
ART. 932,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA.
SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
art. 932,
cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por HEITOR JOSÉ DA SILVA DE
OLIVEIRA, representado por sua genitora, Vanessa Kathleen Lima da Silva, contra
Documento eletrônico VDA52069575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:34:17
Código de Controle do Documento: 6db0e681-3f6a-4e52-b569-0d3d9ec4824a

decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ, na qual o agravo em recurso
especial não foi conhecido em virtude da incidência da
haja vista a
Súmula 182/STJ,
ausência de impugnação ao fundamento de que o recurso especial não poderia ser
admitido em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar a
sustentando
Súmula 182/STJ,
que o agravo em recurso especial impugnou todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade. Argumenta, ainda, que a matéria discutida no recurso especial não
demanda reexame de provas, mas apenas a correta aplicação do direito, especialmente
no que tange à observância da coisa julgada e à impossibilidade de fixação de
honorários por equidade em causas de elevado proveito econômico, conforme o Tema
1078 do STJ.
Impugnação ao agravo interno às fls. 1.829-1.844, na qual a parte agravada,
UNIMED NATAL – SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, alega que o
recurso especial interposto pelo agravante não preenche os requisitos de
admissibilidade, pois busca o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela
Sustenta, ainda, que o acórdão recorrido observou rigorosamente os
Súmula 7/STJ.
limites da coisa julgada e que a fixação dos honorários sucumbenciais foi realizada em
conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
De início, destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial
consignou: a) a pretensão recursal implicaria reexame de matéria fático-probatória, o que
é vedado pela
b) não cabe recurso especial para análise de suposta
Súmula 7/STJ;
violação ao
o, XXXVI, da Constituição Federal, sob pena de usurpação da
art. 5
competência do Supremo Tribunal Federal.
Nas razões do seu agravo em recurso especial, a parte agravante apenas
afirmou que a matéria discutida não demanda reexame de provas, mas sim a correta
aplicação do direito, sem, contudo, demonstrar de forma concreta e específica como
afastar o óbice da Súmula 7/STJ.
Como se vê, a parte agravante deixou de impugnar os fundamentos da
decisão agravada, uma vez que não demonstrou o desacerto da decisão que não admitiu
o recurso especial ou eventual possibilidade de afastamento do óbice apontado.
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775
Súmula 182/STJ
Documento eletrônico VDA52069575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:34:17
Código de Controle do Documento: 6db0e681-3f6a-4e52-b569-0d3d9ec4824a

/PR, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Outrossim, conforme jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de
Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente para impugnar a decisão
agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp 1.157.501/SP,
Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
DJe
.
20/8/2019,
22/8/2019)
Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos os
fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a Súmula 182/STJ.
Ainda que assim não fosse, nas razões do seu recurso especial a parte
pretende a reforma do acórdão recorrido para que os honorários sucumbenciais incidam
sobre valores de mercado particular, e não sobre a tabela da rede credenciada do plano
de saúde.
No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu que, em respeito à coisa
julgada, os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação,
considerando a tabela da rede credenciada, conforme expressamente previsto no título
executivo judicial.
Assim, como consignado na decisão que não admitiu o recurso especial,
eventual revisão desse entendimento demandaria o reexame de matéria fático-
probatória, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52069575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:34:17
Código de Controle do Documento: 6db0e681-3f6a-4e52-b569-0d3d9ec4824a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.873.414 / RN
Número Registro: 2025/0074775-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08041379420208205001
0804137942020820500108049810720238200000
08049810720238200000
08157160220238200000
8041379420208205001
804137942020820500108049810720238200000
8049810720238200000 8157160220238200000
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HEITOR JOSE DA SILVA DE OLIVEIRA (MENOR)
REPR. POR
: VANESSA KATHLEEN LIMA DA SILVA
REPR. POR
: TERTULIANO CABRAL PINHEIRO JÚNIOR
ADVOGADO
: TERTULIANO CABRAL PINHEIRO JÚNIOR - RN015808
AGRAVADO
: UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS : RODRIGO MENEZES DA COSTA CÂMARA - RN004909
FERNANDA FERNANDES DOS SANTOS - RN009243
MONIELLY SOUSA NUNES - RN012954
THIAGO JOSE CARMO DE LIMA - RN010116
JOAO FELIPE MELO LUCENA DE SOUSA - RN018772
GITANA ALVES RAMIRES - RN017669
ROSSINY MEIRA VERAS FILHO - RN018935
DEBORA TARQUINIO TORRES - RN019327
DARLLEY DREYKA SOUZA ARAÚJO PEREIRA - RN019874
Documento eletrônico VDA52420756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:03:57
Código de Controle do Documento: cc2b9b32-d178-407d-ad6b-fd9a422214d3

MARIA VITORIA ROCHA DE LIMA - RN021918
JORGE BERNARDO SILVA FONSECA - RN020704
INGRID LAURINDO DA COSTA - RN019598
ARTHUR FREIRE LIMA - RN022731
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HEITOR JOSE DA SILVA DE OLIVEIRA (MENOR)
AGRAVANTE : VANESSA KATHLEEN LIMA DA SILVA
AGRAVANTE : TERTULIANO CABRAL PINHEIRO JÚNIOR
ADVOGADO
: TERTULIANO CABRAL PINHEIRO JÚNIOR - RN015808
AGRAVADO
: UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS : RODRIGO MENEZES DA COSTA CÂMARA - RN004909
FERNANDA FERNANDES DOS SANTOS - RN009243
MONIELLY SOUSA NUNES - RN012954
THIAGO JOSE CARMO DE LIMA - RN010116
JOAO FELIPE MELO LUCENA DE SOUSA - RN018772
GITANA ALVES RAMIRES - RN017669
ROSSINY MEIRA VERAS FILHO - RN018935
DEBORA TARQUINIO TORRES - RN019327
DARLLEY DREYKA SOUZA ARAÚJO PEREIRA - RN019874
MARIA VITORIA ROCHA DE LIMA - RN021918
JORGE BERNARDO SILVA FONSECA - RN020704
INGRID LAURINDO DA COSTA - RN019598
ARTHUR FREIRE LIMA - RN022731
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
17/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52420756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:03:57
Código de Controle do Documento: cc2b9b32-d178-407d-ad6b-fd9a422214d3